Tribunal: TJBA
Processo: 0395392-22.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0395392-22.2013.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Valdinei Rodrigues dos Santos

Defensor Público: Dr. Daniel Soeiro Freitas

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Luciano Santana Borges

Origem: 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INALBERGAMENTO. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INACOLHIMENTO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA EXASPERAR A PENA-BASE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PENA BASILAR READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar a pena definitiva do Recorrente para 12 (doze) anos de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Valdinei Rodrigues dos Santos, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis, que: “[...] que aos trinta dias do mês de setembro de 2013, por volta das 18h00min, em via pública na Comunidade Vila Mar, no bairro do Lobato, próximo a Fábrica de Isopor - antiga Invasão da Portelinha - nesta capital, o primeiro denunciado a pedido da segunda denunciada desferiru golpes de facão, com intenso animus necandi, contra a vítima Linaldo da Paixão Santos, levando-a a óbito. De acordo com os autos os denunciados e a vítima eram vizinhos e havia desentendimento entre as partes, e sabe-se que a motivação do fato se deu em virtude da vítima ter agredido o animal de estimação pertencente aos denunciados. Este fato deu início a uma discussão havendo insultos de ambas as partes. Momento depois, tendo a vítima passado por um beco de posse da denunciada, a mesma ameaçou cortar a cabeça da vítima dizendo que ele estava proibido de transitar por ali. Irresignada a denunciada exigiu que seu companheiro executasse a vítima, momento em que o denunciado muniu-se com um facão "para amolar num safado". Ao aproximar-se da vítima, sacou o facão e de logo desferindo golpes certeiros contra ela, dificultando qualquer tipo de defesa por parte da mesma. Nota-se, ainda, a verdadeira intenção da parte ré de extinguir a vida da vítima de uma vez por todas, sem nem ao mesmo se preocupar com a presença de mulheres e crianças que se encontravam em via pública onde ocorreu o fato. E mais! Tendo o denunciado já cessado os golpes e notado que a vítima tentou levantar-se mesmo depois de ter recebido diversos golpes de facão, friamente o denunciado voltou desferindo o arremate final. Frise-se que a morte da vítima já era fato anunciado pela denunciada, inclusive tendo o denunciado amolado o facão 15 dias antes do fato além do veículo, tipo moto, que foi deixado em local estratégico com o objetivo de facilitar a fuga após o delito. Depreende-se que o real motivo o delito, foi em razão da vítima ter convidado o denunciado para um trabalho de construção sendo que o mesmo subtraiu para si uma máquina fotográfica e um pendrive, sendo de conhecimento de outras pessoas, as quais não mais chamaram o denunciado para trabalhar.” (sic). Digno de registro que o feito foi desmembrado em relação à corré Ilzana Olivera Santos De Brito, conforme decisão de ID 77836440 e certidão ID 77836452, dando origem à Ação Penal de nº 0811176-56.2022.8.05.0001.

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID 77837043), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID 84791919), a anulação do julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), argumentando a ausência de testemunhas oculares ouvidas em juízo e a fragilidade das provas, baseadas apenas em elementos da fase inquisitorial. Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do motivo torpe, por ausência de provas e a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que o aumento de 01 (um) ano em razão da qualificadora configura
bis in idem
.

IV - No mérito, sustenta o Apelante que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou.
Como cediço, ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Assim, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos.

V -
Não obstante a argumentação deduzida pela Defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada no contexto probatório constante no caderno processual.
A materialidade e autoria delitivas encontram amparo no conjunto probatório, merecendo destaque
o Laudo de Exame Cadavérico (ID 77836186), que atesta a causa da morte por lesões de instrumento corto-contundente, a confissão extrajudicial do Apelante (ID 77836074 / 77836076), e a prova oral colhida no feito, especialmente o depoimento prestado em Juízo por Nilton Renato de Araújo (ID 77836683, e PJe Mídias).

VI - Quanto à alegação de que a decisão do Conselho de Sentença restou amparada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, razão não assiste à defesa.
In casu
, não se vislumbram razões concretas para ilidir os relatos colhidos na fase do inquérito policial, os quais - ainda que consistam em simples elementos informativos - podem ser aferidos em conjunto com os elementos probatórios produzidos durante a instrução (sob o crivo do contraditório e da ampla defesa).

VII -
No caso em tela,
em que pese a Defesa e o Ministério Público tenham dispensado a oitiva de testemunhas em plenário, na fase instrutória foi ouvida a testemunha arrolada pela acusação Nilton Renato de Araújo,
líder comunitário à época dos fatos, a qual afirmou ter presenciado os desentendimentos anteriores entre as partes e, embora não tenha visto o exato momento dos golpes, confirmou ter chegado ao local logo após o ocorrido, sendo o Apelante inequivocamente apontado como o autor do crime pela comunidade e pelas circunstâncias.

VIII - Ademais, o próprio Apelante, na fase inquisitorial, admitiu a autoria, confessando detalhadamente a prática delitiva, embora tenha optado por utilizar o seu direito constitucional ao silêncio em juízo.
Importante registrar que
não apenas a confissão extrajudicial do Apelante, mas também os depoimentos prestados na fase inquisitorial pela corré Ilzana Oliveira (ID 77836029) e por diversas outras testemunhas presenciais, como Maria Domingas da Silva (ID 77836028) e Elias dos Santos Pereira (ID 77836064), formam um coeso conjunto de elementos informativos que amparam e conferem verossimilhança à prova testemunhal produzida em juízo. Tais declarações, colhidas no calor dos acontecimentos pela autoridade policial, alinham-se à narrativa apresentada em sede instrutória, demonstrando que a versão acolhida pelos jurados não foi uma construção isolada, mas sim o corolário de uma apuração consistente desde sua origem.

IX - Nesse viés, inexiste óbice para que os jurados, soberanos na formação de sua íntima convicção, considerem os elementos produzidos no inquérito policial, desde que estes sejam corroborados, ainda que minimamente, por provas amealhadas sob o crivo do contraditório. É precisamente o que ocorre na hipótese vertente, em que o depoimento judicial da testemunha Nilton Renato de Araújo serve como esteio de confirmação para a prova indiciária, notadamente a confissão extrajudicial do próprio Apelante e os depoimentos das testemunhas presenciais, robustecendo a legitimidade da opção feita pelo Conselho de Sentença.

X -
Conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no inciso III, alínea
d
, do artigo 593, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos veredictos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor, a mais justa.

XI - No caso
sub oculi,
a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, o Conselho de Sentença o fez com observação das provas existentes no processo; agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados.

XII - No que se refere ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, de igual modo, razão não assiste à defesa.

XIII - Frisa-se que, por força do princípio da soberania dos veredictos, o sistema recursal previsto para os processos de competência do Tribunal do Júri é deveras peculiar, razão pela qual o juízo valorativo feito pelos juízes leigos acerca do mérito dos fatos submetidos a seu julgamento – o que inclui a existência, ou não, das qualificadoras – não pode ser substituído, de pronto, pelo Tribunal julgador da Apelação, garantindo-se, portanto, que aquela decisão somente por outra equivalente possa ser modificada.

XIV - Na espécie, se os jurados reconheceram, com base nas provas carreadas nos autos e de acordo com sua íntima convicção, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, tal conclusão não pode ser afastada em sede recursal, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

XV - No presente caso, a tese acusatória sustentou que o crime foi praticado por vingança, em retaliação a desentendimentos anteriores, notadamente o suposto furto de uma máquina fotográfica pela vítima e a animosidade decorrente. O depoimento da testemunha Nilton Renato de Araújo, ao mencionar a "rixa" preexistente e as discussões constantes que antecederam o crime, forneceu aos jurados o substrato fático mínimo necessário para que pudessem concluir pela torpeza da motivação. Acolher tal qualificadora, entendendo que a vingança, no contexto apresentado, revestiu-se de especial reprovabilidade, é matéria afeta à íntima convicção dos jurados.

XVI - Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, o Juiz
a quo
f
ixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão – mínimo legal cominado ao tipo qualificado – e, em seguida, acresceu 01 (um) ano, considerando “a qualificação do delito”, tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos de reclusão, diante da ausência de circunstâncias modificadoras na segunda e terceira etapas.

XVII -
A Defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a exasperação em 01 (um) ano, fundamentada na própria qualificadora, configura
bis in idem
. Neste ponto, assiste razão ao Apelante. O homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, do Estatuto Repressivo, é apenado com reclusão de doze a trinta anos. A incidência de uma única qualificadora, como no caso do motivo torpe, tem o condão de deslocar a conduta do tipo simples para o qualificado, alterando os patamares da pena em abstrato.

XVIII - É vedado ao magistrado utilizar a mesma circunstância fática para qualificar o crime e, simultaneamente, exasperar a pena-base. Tal prática, conforme pacífica jurisprudência, configura indevido
bis in idem
. Reconhecida a qualificadora do motivo torpe, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal deve partir do novo mínimo legal de 12 (doze) anos, e qualquer aumento deve ser fundamentado em elementos concretos que não se confundem com a própria qualificadora.

XIX - Na espécie, o sentenciante aumentou a pena-base em 01 (um) ano “em razão da qualificadora”, sem apresentar qualquer outra fundamentação idônea que justificasse a maior reprovabilidade da conduta para além do que já é inerente ao tipo penal qualificado. Dessa forma, impõe-se o decote do aumento indevido, reconduzindo a pena-base ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão. Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas nas demais fases da dosimetria, a pena definitiva resta estabelecida neste patamar.

XX - Por fim, no que tange às demais disposições da sentença, verifica-se que a fixação do regime inicial fechado encontra-se em estrita consonância com a disposição legal (art. 33, §2º, "a", do Código Penal), inexistindo, nesse ponto, qualquer reparo a ser feito por esta Corte.

XXI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para reduzir a pena do Apelante ao seu mínimo legal (ID 86839171).

XXII - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar a pena definitiva do Recorrente para 12 (doze) anos de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0395392-22.2013.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Valdinei Rodrigues dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, a fim de redimensionar a pena definitiva do Recorrente para 12 (doze) anos de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.